Tribunal: CARF
Processo: 10540.000270/2010-47
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANA CAROLINA DA SILVA BARBOSA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Primeira Câmara da Segunda Seção / Primeira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-06-06
Data de publicação: 2024-07-05

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10540.000270/2010-47
ACÓRDÃO
2101-002.831 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
6 de junho de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
ANTÔNIO FERNANDO DE SOUZA ANDRADE
RECORRIDA
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2005
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. COMPROVAÇÃO DA ORIGEM. ÔNUS DA
PROVA. LEI No 9.430/96. SÚMULA CARF No 26.
A partir da vigência da Lei 9.430/96, a existência de depósitos de origens
não comprovadas tornou-se uma nova hipótese legal de presunção de
omissão de rendimentos, sendo ônus do contribuinte a apresentação de
justificativas válidas para os ingressos ocorridos em suas contas correntes.
Desnecessário ser comprovado o consumo da renda representada pelos
depósitos bancários de origem desconhecida, por força da presunção
estabelecida no art. 42 da Lei no 9.430/96 (Súmula CARF no 26).
COMPROVAÇÃO DA ORIGEM DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS. NECESSIDADE DE
INDIVIDUALIZAÇÃO DOS DEPÓSITOS. ÔNUS DO SUJEITO PASSIVO.
A mera confissão de rendimentos na declaração de ajuste anual não é meio
hábil, por si só, para comprovar a origem de depósitos bancários
presumidos como renda. Mister individualizar e vincular cada depósito aos
rendimentos declarados.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade, em negar provimento ao
recurso voluntário.

documento assinado digitalmente
Antônio Sávio Nastureles - Presidente
Fl. 1268
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-002.831 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10540.000270/2010-47
2
documento assinado digitalmente
Ana Carolina da Silva Barbosa - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cleber Ferreira Nunes Leite,
Ana Carolina da Silva Barbosa, Wesley Rocha e Antônio Sávio Nastureles (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 1169/1181) interposto por ANTÔNIO
FERNANDO DE SOUZA ANDRADE em face do Acórdão no. 15-32.74 (e-fls. 1159/1163) proferido
pela 3a Turma da Delegacia da Receita Federal de Julgamento em Salvador (BA), que julgou a
Impugnação improcedente, mantendo o crédito exigido.
Em sua origem, o Auto de Infração foi lavrado em razão da apuração da infração de
omissão de rendimentos correspondentes a depósitos bancários de origem não comprovada e de
receitas da atividade rural, referente ao ano-calendário de 2005. Os fatos que levaram à autuação
foram assim descritos pelo relatório da decisão de piso:
De acordo com o relatório fiscal, para comprovar a origem dos depósitos em suas
contas bancárias o contribuinte alegara que prestara serviços de intermediação na
compra de gado bovino para a empresa Frigocarnes, Frigorífico de Carnes Ltda.,
recebendo em suas contas os recursos que serviam para pagar os fornecedores.
Para comprovar, apresentara cópia de contrato firmado entre ele e a Frigocarnes,
que porém não continha, de acordo com o autuante, qualquer elemento formal
ou objetivo de prova. O fiscalizado foi então intimado a apresentar documentos
bancários, TED, DOC, cheques, recibos de depósitos, que permitissem
estabelecer que a Frigocarnes fosse de fato a autora destes créditos, o que não
foi atendido. Apresentou na ocasião diversos talões de notas fiscais da empresa,
que porém não permitiam estabelecer qualquer relação com os créditos nas suas
contas. Entre estas notas fiscais havia, porém, aquelas que se referiam à venda
de gado do próprio contribuinte, no total de R$ 471.360,00, montante este que
foi excluído dos depósitos de origem não comprovada, por se tratar de receitas
da atividade rural. Considerando que o contribuinte havia declarado R$ 78.280,00
como receitas desta atividade, restou uma omissão de R$ 393.080,00, da qual se
considerou tributável a parcela de 20%.
Além das receitas da atividade rural, foram excluídos dos depósitos de origem não
comprovada os demais rendimentos declarados pelo contribuinte (R$ 18.701,00),
restando depósitos não comprovados que somaram R$ 4.235.128,67. (grifos
acrescidos – e-fls. 1160)
O recorrente foi cientificado por via postal em 19/03/2010, conforme Aviso de
Recebimento (e-fls. 1136), tendo apresentado sua Impugnação (e-fls. 1138 e ss), em 19/04/2010,
cujas razões foram assim sintetizadas pela decisão de piso:
Fl. 1269
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-002.831 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10540.000270/2010-47
3
Os argumentos do impugnante são, em síntese, os seguintes:
1. O auto de infração seria nulo porque fora intimado a apresentar extratos
bancários de sua esposa e filhos, pessoas físicas distintas do próprio contribuinte,
com direitos específicos e igualmente invioláveis no que diz respeito ao sigilo
bancário. Tratar-se-ia, portanto, de exigência de prova impossível, o que torna
nulo todo o procedimento.
2. A fiscalização se orientou pelos dados da CPMF, obtidos antes mesmo de haver
iniciado qualquer procedimento contra o contribuinte, infringindo o seu direito
constitucional à privacidade e intimidade, sem que houvesse qualquer indício de
crime ou movimentação financeira incompatível que justificasse tal
procedimento. Inconstitucional, portanto, a exigência de demonstração detalhada
da movimentação financeira como condição para que o contribuinte não sofresse
uma autuação fiscal.
3. Apresentara provas robustas da origem dos depósitos, inclusive contrato com a
Frigocarnes na intermediação de compra de gado, que lhe resultou em comissões
de R$ 8.426,00, regularmente declaradas. O contrato foi arbitrariamente
desconsiderado pela fiscalização, sob a alegação irrelevante de que estaria
destituído de qualquer formalidade. Inexiste no direito brasileiro norma que
estabeleça formalidades específicas para um contrato de intermediação.
4. Foi apresentada planilha detalhada da sua movimentação financeira e do
percentual de comissão incidente, também desconsiderada pelo autuante. Requer
perícia contábil sobre esta planilha, a ser realizada por fiscal estranho ao feito,
devendo o próprio contribuinte ser intimado a prestar esclarecimentos e
participar na elaboração da respectiva prova, sob pena de nulidade por
cerceamento do direito de defesa.
5. Não foram consideradas as informações decorrentes do Demonstrativo de
Cédulas de Produto Rural emitidos pelo próprio Banco do Brasil.
6. A multa de 75% é exagerada e confiscatória e por isso inconstitucional.
Em 30/07/2013, os autos foram julgados pela 3a Turma da Delegacia da Receita
Federal de Julgamento em Salvador (BA), e conforme antecipado, a Impugnação foi julgada
improcedente. Na oportunidade foi proferido o Acórdão no. 15-32.74 (e-fls. 1159/1163), assim
ementado:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA IRPF
Ano-calendário: 2005
DEPÓSITOS BANCÁRIOS.
A origem dos depósitos bancários deve ser comprovada com documentos hábeis
e idôneos.
Impugnação Improcedente.
Crédito Tributário Mantido.
Fl. 1270
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-002.831 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10540.000270/2010-47
4
O recorrente foi cientificado do resultado de julgamento via postal, em 04/09/2013,
conforme Aviso de Recebimento (e-fls. 1166), tendo apresentado o Recurso Voluntário em
04/10/2013, (e-fls. 1169/1181), por meio do qual, reiterou os argumentos apresentados em sede
de Impugnação, mais especificamente com relação às receitas omitidas decorrente da
intermediação de boi com a Frigocarnes.
Os autos foram encaminhados para o CARF para julgamento.
Não foram apresentadas contrarrazões.
É o relatório.

VOTO

Conselheira Ana Carolina da Silva Barbosa, Relatora.
1. Juízo de Admissibilidade.
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos requisitos de admissibilidade
previstos no Decreto n° 70.235/72. Portanto, dele tomo conhecimento.
2. Mérito
De acordo com o art. 42 da Lei n° 9.430/96, para os fatos geradores ocorridos a
partir de 01/01/1997, autorizada a presunção de omissão de rendimentos com base nos valores
depositados em conta bancária para os quais o titular, regularmente intimado, não consiga
comprovar, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos utilizados nessas
operações.
Trata-se, assim, de presunção relativa que admite prova em contrário, cabendo ao
sujeito passivo trazer os elementos probatórios inequívocos que permita a identificação da origem
dos recursos, a fim de ilidir a presunção de que se trata de renda omitida.
Como determina a Súmula no 26 do CARF:
A presunção estabelecida no art. 42 da Lei no 9.430/96 dispensa o Fisco de
comprovar o consumo da renda representada pelos depósitos bancários sem
origem comprovada.
Dessa forma, a presunção legal prevista no art. 42 da Lei n° 9.430/96 inverte os
ônus da prova, que passam a recair sobre os ombros do recorrente que deve, por meio de
documentação hábil e idônea, comprovar a origem dos rendimentos percebidos – que já teriam
sido tributados, isentos, não tributáveis ou de tributação exclusiva.
Firmadas essas premissas, passo à análise do caso concreto
Fl. 1271
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-002.831 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10540.000270/2010-47
5
Em seu Recurso Voluntário, o recorrente se limitou a questionar os depósitos
supostamente realizados pela Frigocarnes relativos ao custo operacional do negócio, tendo em
vista o Contrato firmado entre ele e a empresa (e-fls. 259/269), para intermediação de compra de
gado. De acordo com a informação prestada pelo recorrente, ele comprava gado de pequenos
pecuaristas em nome e por conta da empresa contratante (Frigocarnes) e os entregava na sede da
contratante para beneficiamento do produto “carne bovina”. Ainda conforme alega o recorrente,
a empresa Frigocarnes depositava os valores referentes ao custo operacional do negócio
diretamente em contas correntes do recorrente, para arcar com despesas administrativas,
financeiras, tributárias, relativas à compra do gado, taxa de abate no frigorífico, fretes boiadeiros
e de caminhões baús, bem como pagamento de pequenos produtores. No ano-calendário de 2005,
a Frigocarnes teria depositado R$ 3.599.020,80 na conta do recorrente, referente ao negócio de
intermediação de 5811 bovinos, o que teria sido declarado em sua DAA – Declaração de Ajuste
Anual e este montante deveria ser excluído da base de cálculo do imposto de renda lançado.
Alega não ser possível a comprovação dos depósitos feitos pela Frigocarnes em suas
contas bancárias de forma individualizada como solicitado pela fiscalização, uma vez que estes
eram feitos de várias formas: depósito em dinheiro, TED, inclusive via depósito de cheques de
terceiros, e que apenas a empresa Frigocarnes poderia ter este controle de comprovantes.
Além do Contrato de Intermediação e da planilha resumida de toda a
movimentação de gado, elaborada pelo próprio recorrente, alega que foi apresentado, por
amostragem, informativos de compra de gado, bem como gastos com transportadora e outros.
A decisão de piso não considerou comprovados os depósitos no valor de R$
3.599.020,80, tendo em vista a falta de vinculação dos valores e da comprovação por
documentação hábil e idônea que depósitos teriam sido efetivados pela Frigocarnes em
pagamento pelo contrato de intermediação. Vale o destaque:
O artigo 42 da Lei 9.430, de 1996, dispõe que se consideram rendimentos
omitidos os créditos em contas bancárias, em relação aos quais o titular, pessoa
física ou jurídica, regularmente intimado, não comprove, mediante documentação
hábil e idônea, a origem dos recursos utilizados nessas operações. Não se trata,
portanto, de procedimento de arbitramento, mas sim de presunção legal. O ônus
da prova em contrário é do responsável pela conta bancária. Os depósitos não são
equiparados a fato gerador do imposto, mas sim presumidos renda tributável
omitida se não for comprovada a sua origem.
Para comprovar a origem dos depósitos, o fiscalizado apresentou contrato de
intermediação na compra de gado, firmado com a empresa Frigocarnes,
Frigorífico de Carnes Ltda. Como observa o autuante, o documento está
desprovido de qualquer requisito formal, tal como registro em cartório, que lhe
conferisse objetividade. O impugnante argumenta que não teria fundamento
exigir formalidades ou outros elementos de prova para validar o contrato. Mas,
ainda que os contratos particulares possam ser suficientes para vincular as partes
contratantes, independentemente de qualquer formalidade específica, nem por
Fl. 1272
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-002.831 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10540.000270/2010-47
6
isso são válidos para comprovar perante terceiros o fato de que o negócio tenha
efetivamente ocorrido como contratado. É o que decorre do disposto no art. 368
do Código de Processo Civil:
Art. 368. As declarações constantes do documento particular, escrito e
assinado, ou somente assinado, presumem-se verdadeiras em relação ao
signatário.
Parágrafo único. Quando, todavia, contiver declaração de ciência, relativa a
determinado fato, o documento particular prova a declaração, mas não o
fato declarado, competindo ao interessado em sua veracidade o ônus de
provar o fato. (grifei).
E mesmo que se admitisse que o contrato fosse em princípio válido como prova,
não seria suficiente para comprovar que os depósitos em sua conta tivessem
efetivamente tal origem. Para tanto deveriam ser apresentados documentos
específicos que demonstrassem individualizadamente que a Frigocarnes fosse a
autora destes créditos, tais como DOC, recibos de depósitos, cópias de cheques
etc., como havia sido intimado a fornecer. (grifos acrescidos)
Não vejo reparos a fazer na decisão de piso.
Como destacado anteriormente, a presunção do art. 42 da Lei no 9.430, de 1996,
somente é elidida com a comprovação, inequívoca, de que os valores depositados não são
tributáveis ou que já foram submetidos à tributação do imposto de renda.
O fato de o contribuinte exercer determinada atividade não pode ser aceito como
comprovação de que a origem de sua movimentação financeira decorre necessariamente dessa
atividade, pela simples razão de que, salvo em situações muito particulares, todo contribuinte
exerce alguma atividade. E, o caso, vale repetir, embora haja prova de que, de fato, o contribuinte
exerce a atividade de Intermediação de compra de gado, não logrou comprovar, de forma
individualizada, as origens dos depósitos, seja no sentido da procedência, seja no sentido de causa
desses depósitos.
Cabe destacar que, não basta, para comprovar a origem dos valores depositados,
declinar a pessoa do depositante e/ou apresentar justificativas desacompanhadas de
documentação comprobatória dos fatos, eis que a comprovação a que se refere a lei deve ser
entendida como a explicitação do negócio jurídico ou do fato que motivou o depósito, além,
obviamente, da pessoa do depositante.
Em resumo, a origem dos valores não se comprova apenas com a identificação
formal do depositante, exigindo, também, a demonstração da natureza jurídica da relação que lhe
deu suporte. Nessa toada, deve haver um liame lógico entre prévias operações regulares e os
depósitos dos recursos em contas de titularidade do contribuinte.
Os documentos acostados pelo contribuinte, a meu ver, durante o curso do
procedimento fiscal, não são capazes de comprovar a origem dos depósitos, pois não são
Fl. 1273
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-002.831 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10540.000270/2010-47
7
suficientes para o esclarecimento da natureza da operação que deu causa aos depósitos
bancários, para fins de verificação quanto à tributação do imposto de renda.
Em outras palavras, a documentação carreada aos autos pelo contribuinte não
possibilita qualquer vinculação entre os depósitos realizados, não sendo possível estabelecer uma
correlação entre algum documento e valores depositados, individualmente ou em conjunto.
Ademais, vale ressaltar que se trata de valores consideráveis, mais uma razão pela
qual o recorrente deveria ter se cercado de lastro probatório mais robusto, como já decidido pela
Câmara Superior:
DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE ORIGEM NÃO COMPROVADA. AUSÊNCIA DE
COMPROVAÇÃO EFETIVA DA ORIGEM DE TODOS OS VALORES AUTUADOS.
IMPOSSIBILIDADE DE CONSIDERAÇÃO DOS DEPÓSITOS COMO ORIUNDOS DA
ATIVIDADE RURAL.
Ainda que a atividade rural seja normalmente exercida de maneira informal, o
que, em muitos casos, inviabiliza uma comprovação detalhada da origem dos
valores depositados em conta, na situação sob análise, diante do elevado valor
omitido, a atividade certamente deveria ser de grande porte, tendo,
portanto, como o Contribuinte se cercar de um lastro probatório mais robusto,
com a indicação, no mínimo, do nexo lógico entre o valor da produção rural e dos
depósitos bancários. (Acórdão no. 9202-007.689, sessão de 27/03/2019, Relatora
Designada Maria Helena Cotta Cardozo)
Por não ter se desincumbido do ônus que sobre os ombros do recorrente recaía,
nego provimento ao recurso com relação aos valores alegadamente depositados pela Frigocarnes.
Por fim, alega o recorrente que seria necessário ainda a dedução de outros valores,
uma vez que a fiscalização não teria identificado (i) a origem da TED realizada pela Frigocarnes no
valor de R$ 10.000,00, realizado em 15/08/2005, e (ii) não teria realizado o abatimento do limite
legal ínsito no art. 42, §3o, II da Lei no. 9.430/96.
No lançamento, consta no dia 10/08/2005 valor de R$ 10.000,00, relativo à Agência
XX37-8 e Conta XXX35-5 do Banco do Brasil (e-fls. 29). Verificando o extrato (e-fls. 109), não é
possível identificar que a depositante teria sido a Frigocarnes, como alegado pelo recorrente. De
modo que não é possível promover a exclusão do depósito do lançamento.
Já no que diz respeito à dedução dos depósitos em valor igual ou menor a R$
1.000,00, vê-se que o art. 42, §3o, II, da Lei no. 9.430/96, alterado pela Lei no. 9481/97, assim
dispõe:
Art. 42. Caracterizam-se também omissão de receita ou de rendimento os valores
creditados em conta de depósito ou de investimento mantida junto a instituição
financeira, em relação aos quais o titular, pessoa física ou jurídica, regularmente
intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos
recursos utilizados nessas operações.
Fl. 1274
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-002.831 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10540.000270/2010-47
8
§ 1o O valor das receitas ou dos rendimentos omitido será considerado auferido
ou recebido no mês do crédito efetuado pela instituição financeira.
§ 2o Os valores cuja origem houver sido comprovada, que não houverem sido
computados na base de cálculo dos impostos e contribuições a que estiverem
sujeitos, submeter-se-ão às normas de tributação específicas, previstas na
legislação vigente à época em que auferidos ou recebidos.
§ 3o Para efeito de determinação da receita omitida, os créditos serão analisados
individualizadamente, observado que não serão considerados:
I - os decorrentes de transferências de outras contas da própria pessoa física ou
jurídica;
II - no caso de pessoa física, sem prejuízo do disposto no inciso anterior, os de
valor individual igual ou inferior a R$ 1.000,00 (mil reais), desde que o seu
somatório, dentro do ano-calendário, não ultrapasse o valor de R$ 12.000,00
(doze mil reais).
Lei no. 9.481/1997
Art. 4o Os valores a que se refere o inciso II do § 3o do art. 42 da Lei no 9.430, de
27 de dezembro de 1996, passam a ser de R$ 12.000,00 (doze mil reais) e R$
80.000,00 (oitenta mil reais), respectivamente.
Verificando o Anexo A ao Auto de Infração (e-fls. 27 e ss), vê-se que foram
considerados os depósitos em valor inferior a R$ 12.000,00, uma vez que soma dos valores
ultrapassa R$ 80.000,00. Portanto, correta a inclusão dos depósitos na autuação.
3. Conclusão
Ante o exposto, voto por conhecer do recurso voluntário e, no mérito, negar-lhe
provimento.
É como voto.
Assinado Digitalmente
Ana Carolina da Silva Barbosa

Fl. 1275
DF CARF MF
Original